Tribunal: TJDFT
Processo: 0711121-65.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711121-65.2017.8.07.0018 RECORRENTE: SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SINDSER/DF. LEGITIMIDADE. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ATIVIDADE DESEMPENHADA EM LOCAL PERIGOSO. AGENTE DE TRÂNSITO RODOVIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - DER. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. 1. A matéria discutida nos autos guarda pertinência com os objetivos institucionais do SINDSER/DF no tocante à representação judicial para a defesa dos interesses da categoria, não havendo de se falar em ilegitimidade. 2. A Lei Distrital no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores do Distrito Federal, previu o adicional de insalubridade e periculosidade, nas situações cabíveis. 3. A atividade de agente rodoviário de trânsito, apesar de todos os percalços da profissão, por si só, não é perigosa, ainda que realizada nas áreas de risco. Não é possível definir por analogia o que seja periculosidade. 4. Apelo provido. O recorrente alega violação aos artigos da Lei 12.740/2012, 373, inciso I, e 1.013, ambos do CPC, pleiteando a nulidade do acórdão por falta de fundamentação, não apreciação de todos os argumentos e erro na valoração das provas, reconhecendo-se o direito dos agentes rodoviários do DER ao percebimento do adicional de periculosidade e seus efeitos remuneratórios, conforme constatado no laudo pericial. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos da Lei 12.740/2012, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A menção genérica, no seio das razões recursais, a dispositivos (...), sem que tenha sido indicado ostensivamente qual deles teria suspostamente sido ofendido, importa deficiência argumentativa e atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1534811/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Também não deve prosseguir em relação à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso I, e 1.013, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, destacando, inclusive, a conclusão do laudo pericial. Assim, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025